Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO PORDANOMORAL REFLEXO. SERVIÇO MÉDICO. MÁ-PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOHOSPITALCONDICIONADA À RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PREPOSTO. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIA INADEQUADA.
1. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional médico e equipe (art. 14, CDC). Com efeito, em interpretação do art. 932, III, do CC, em que se exige a comprovação da culpa do preposto (responsabilidade subjetiva), a responsabilidade objetiva do hospital, por ato de seu plantonista, é condicionada à responsabilidade subjetiva do médico.
2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, que culminou no coma irreversível da paciente, configurando, pois, a responsabilidade do hospital, impõe-se o dever de indenizar por dano moral reflexo.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se esses parâmetros foram observados na hipótese vertente, não há que se falar em redução, sequer majoração do quantum indenizatório.
4. Apesar de a escritura pública declaratória ter fé pública, esta não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, gozando de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 1.723, do CC.
5. Não comprovada efetivamente a união estável havida entre a paciente e autor, o pleito indenizatório por ele formulado não merece guarida. Ademais, o pedido de reconhecimento de eventual união estável deve ser analisado na via processual adequada.
6. Apelos dos autores e do réu não providos.